Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-77.2019.8.11.0035
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000011-77.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIA SOUZA ARAUJO - CPF: 007.889.261-95 (APELANTE), EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - CPF: 050.991.501-95 (ADVOGADO), ROSIMAR DJANGO PEREIRA LUZ - CPF: 022.100.131-00 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Sílvia Souza Araújo contra sentença
que a condenou pela prática do c
rime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006,
à
pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa requereu, em sede recursal, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima de redução (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas qualificado pela introdução em presídio; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é firme e harmônico, demonstrando a materialidade e autoria delitivas, com base no auto de prisão em flagrante,
depoimentos de agentes penitenciários, termos de declaração, laudos periciais e confissão extrajudicial da ré.

Os depoimentos prestados por servidores públicos são coerentes, convergentes entre si e confirmados por outros elementos objetivos do processo, conferindo-lhes elevado valor probatório.

A negativa da ré em juízo, dissociada da realidade dos autos e não corroborada por nenhum outro elemento de prova, é isolada e insuscetível de gerar dúvida razoável.

A conduta da apelante
subsume-se
ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sendo irrelevante o sucesso na entrega do entorpecente, pois consumada com qualquer ato de transporte ou guarda da substância.

A incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, é justificada pela introdução da droga em presídio, mediante dissimulação e uso de ambiente reservado.

Estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o), considerando que a ré é primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e a quantidade de droga apreendida é ínfima (20g de maconha), o que justifica a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3.

Redimensionada a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa, mantendo-se o regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A introdução de entorpecente em estabelecimento prisional, ainda que em pequena quantidade, configura o crime de tráfico de drogas qualificado, independentemente de êxito na entrega ao destinatário.

É cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com fração máxima de 2/3, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não integrar organização criminosa e a quantidade de droga for ínfima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP,
arts
. 33, § 2o, “c”, e 44; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.160.831/RJ, Quinta Turma, j. 07/02/2023, DJe 14/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 2435308/RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 08/03/2024; TJMT, N.U 0005480-49.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 28/11/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000011-77.2019.8.11.0035

APELANTE: SILVIA SOUZA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

SÍLVIA SOUZA ARAÚJO
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de

Alto Garças
/
MT
, nos autos da ação penal
no
0000011-77.2019.8.11.0035

(PJe)
, que
o

condenou pela prática do
crime
previsto

no

artigo 33,
c/c 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006
,
à
pena de
02 (dois) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão e
291 (duzentos e noventa e um)
dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
.
(ID
323215422)

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição d
a
apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, com a aplicação da fração máxima de redução, qual seja, 2/3 (dois terços).
(ID 323215425)

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
323215447)

A Procuradoria
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.
Élio Américo
– ID 335004878).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 25 de novembro de 2018, por volta das 08h30min, no interior do estabelecimento prisional desta cidade, a
denuncianda
Sílvia Souza Araújo, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, trouxe consigo 20 (vinte) gramas de porção análoga à maconha e entregou a consumo de um detento, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de apreensão (fl. 19) e laudo de constatação preliminar (fl. 21).

Nas circunstâncias acima mencionadas a
denuncianda
compareceu ao estabelecimento prisional durante o horário de visitas junto com seu neto,
Ruam Guilherme Oliveira Araújo, para ver o filho, Welington Rosa Araújo, que está detido no local.

Nesta oportunidade, a
denuncianda
adentrou ao estabelecimento com uma porção de drogas escondida dentro do sutiã, passou pela revista pessoal sem ser descoberta e após ser conduzida para uma sala reservada, Silvia acondicionou a maconha dentro de um pacote de café, entregou a seu filho e foi embora.

Ato contínuo, os agentes penitenciários revistaram os produtos entregues a Welington e encontraram a droga dentro da sacola plástica, envolta em um pedaço de fita adesiva, escondida no pó de café, razão pela qual os agentes saíram em busca da denunciada, lhe deram voz de prisão e a encaminharam para a delegacia de Polícia Civil.

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SÍLVIA SOUZA ARAÚJO como incursa na sanção do artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 (...)”.
(ID 323214388)

Concluída a instrução criminal, o
j
uízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante nos exatos termos da denúncia, após regular processamento do feito, com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Superadas todas as questões instrumentais, o que se tem é um arcabouço probatório sólido, harmônico e absolutamente suficiente a amparar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se escorreitamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID 53539146 – Pág. 25/27), termos de declarações (ID 53539146 – Pág. 7/8; 10/15), interrogatório (ID 53539146 – Pág. 16/18), termo de apreensão (ID 53539146 – Pág. 22), laudo preliminar de constatação de drogas (ID 53539146 – Pág. 24) e laudo pericial no 3.14.2019.51660-01 (ID 53539146 – Pág. 169/173), todos detalhadamente valorados na sentença e que, analisados em conjunto, não deixam margem à dúvida quanto à existência do crime.

No que se refere à autoria, esta emerge de forma límpida dos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários responsáveis pela fiscalização e pela revista no dia dos fatos.

Trata-se de testemunhos dotados de elevada fidedignidade, coerentes entre si, congruentes com a dinâmica dos acontecimentos e alinhados à prova material.

A agente penitenciária Dalva Rocha Vieira, em sede inquisitorial, narrou com precisão todo o procedimento adotado na revista inicial e a posterior descoberta do entorpecente, descrevendo de maneira objetiva o local em que
:

“
por volta das 08:30 horas, durante horário de visita, chegou na Unidade Prisional a Senhora Silvia Souza Araújo juntamente com seu neto (...) para visitar seu filho Welington Rosa Araújo (...). QUE realizou a revista de Silvia usando detector de metal (...), sendo que a sacola (...) fora revistada (...) sem nada de anormal. QUE pelo fato
da
suspeita estar com uma criança (...), foi levada para a sala de aula, que tem acesso a banheiro sem supervisão dos agentes. QUE logo após a visita, ao ser levado o reeducando para a cela, realizei revista novamente na sacola e localizei no pó de café uma substância entorpecente análoga à maconha, acondicionada em sacola plástica envolta em fita adesiva. QUE Wilson e
Lourimar
saíram em diligência e retornaram com a suspeita, que recebeu voz de prisão
”.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o agente penitenciário Wilson André Vieira corroborou integralmente o relato anterior
:

“Sim, eu me lembro... realmente a senhora acabou levando para a cadeia uma quantidade de droga (...) era para o filho dela. Encontramos a porção de droga durante a revista no reeducando, e o próprio filho disse que foi ela que trouxe. A visita foi feita na sala de aula com banheiro, e posterior ao encerramento, encontramos a droga na mercadoria. Não havia nada na primeira revista. Depois da visita, ao revistar novamente, encontramos a droga. Chegamos à conclusão de que ela estava com a droga nas partes íntimas e colocou nas mercadorias na sala de aula, pois revista vexatória é proibida”

Tais depoimentos são marcados por elevado grau de coerência interna e externa, guardam perfeita compatibilidade com os elementos materiais colhidos,
e refletem o curso natural dos acontecimentos em estabelecimentos prisionais, onde a fiscalização deve se adaptar à vedação de revistas vexatórias e, por isso mesmo, exige maior acuidade na análise do comportamento dos visitantes.

Da concatenação lógica dessas provas, extrai-se, com segurança, que:

(a) nada foi encontrado na primeira revista, indicando que a droga não se encontrava nas mercadorias antes da visita;

(b) a apelante permaneceu em ambiente reservado com acesso a banheiro, local insuscetível de vigilância contínua;

(c) tanto a sala quanto o banheiro haviam sido previamente vistoriados, o que torna improvável que o entorpecente estivesse ali antes de sua entrada;

(d) o entorpecente, oculto em embalagem de café e envolto em fita adesiva, apresentava inequívoca intenção de dissimulação; e

(e) a ré admitiu a prática delitiva em sede policial, retratando-se apenas em juízo, quando já assistida por advogado
-
comportamento típico de estratégia defensiva, incapaz de desconstituir confissão anterior regularmente colhida.

O depoimento judicial da acusada, ao revés, revela fragilidade evidente.

Suas negativas são isoladas, vacilantes e dissociadas da realidade dos autos.

Não apresenta explicação plausível para a presença da droga, tampouco justifica a contradição entre sua confissão extrajudicial e a negativa tardia manifestada em juízo.

A alegação genérica de coação psicológica não se sustenta diante da higidez formal do auto de prisão em flagrante, da inexistência de qualquer registro de abuso, e da ausência de qualquer indício mínimo que pudesse infirmar a regularidade do ato investigativo.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, reconhece o elevado valor probatório dos depoimentos de agentes públicos, quando firmes, coerentes e desprovidos de indícios de má-fé ou de motivação espúria.

(TJMT, N.U 0005480-49.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 28/11/2025
)
.

A conduta da apelante
subsume-se
perfeitamente ao tipo penal de ação múltipla previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, consumado com a prática de qualquer
dos núcleos previstos, sendo irrelevante o sucesso na entrega do entorpecente ao destinatário final.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
2.160.831/RJ, Quinta Turma, j. 07/02/2023,
DJe
14/02/2023)
.

A forma de acondicionamento da droga, aliada ao contexto da visita e ao uso indevido de ambiente reservado para ocultação do ilícito, demonstra inequívoco dolo de introduzir substância entorpecente em local sujeito à vigilância prisional, atraindo, sem hesitação, a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.

Assim, não há qualquer elemento que fragilize ou relativize o conjunto probatório colhido. Ao contrário, as circunstâncias fáticas, concatenadas e coerentes, conduzem à inequívoca conclusão de que a ré introduziu o entorpecente no estabelecimento prisional e o repassou ao reeducando, conduta comprovada pelas provas documentais, periciais e testemunhais de maneira inteiramente segura.

A tese absolutória, portanto, não se sustenta.

Superada a análise probatória e já reconhecida a plena higidez do édito condenatório, passo à reavaliação da dosimetria.

A pena-base foi corretamente fixada pelo juízo sentenciante no mínimo legal, à razão de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantém-se
incólume
a segunda fase, sem alterações.

Na terceira fase, verifico a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, por ter sido a droga introduzida em estabelecimento prisional.

Assim, mantenho o aumento da reprimenda em 1/6, tornando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Todavia, constato estarem presentes os requisitos da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Considerando que a quantidade apreendida
-
20 gramas de maconha - é ínfima e não indica qualquer dedicação habitual à atividade criminosa, aplico a redução no patamar máximo de 2/3, em conformidade com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“No caso, além de a quantidade de droga não se mostrar relevante -14,4g (quatorze gramas e quatro decigramas) demaconhae 9,35g (novegramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína -, a recorrida é primária, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades delitivas e não pertence a organização criminosa, segundo se depreende da sentença condenatória e do acórdão, circunstâncias essas que denotam a necessidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), tal como realizado pelo Tribunal de origem.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2435308/RN, Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
08/03/2024)
.

Aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) sobre a reprimenda provisória de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, obtenho a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, que se torna definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, por preencher a ré os requisitos legais, mostrando-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do mesmo diploma, ficando ao prudente arbítrio do Juízo da Execução a definição das espécies e condições, de acordo com as peculiaridades da
C
omarca em que a reprimenda vier a ser cumprida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALM
E
NTE PROVIDO
,

para aplicar, em favor de
Sílvia Souza Araújo
, a fração de 2/3 (dois terços) relativa ao tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, mantida, no mais, incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025